Tribunal: TJMT
Processo: 1028417-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028417-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUNEF MARIA FISHER CAMARA DO NASCIMENTO - CPF: 744.580.781-00 (APELANTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 532.100.181-20 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 532.100.181-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo patrono da autora contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em ação revisional de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para revisar fatura de água referente ao mês 06/2023, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando a aplicação do percentual legal previsto no §2o do mesmo artigo resulta em valor irrisório, desproporcional à atuação profissional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipossuficiência econômica o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

4. A fixação da verba honorária em 20% sobre condenação de R$ 96,10 gerou quantia de apenas R$ 19,22, quantia irrisória e incompatível com a dignidade da advocacia.

5. O art. 85, §8o, do CPC permite a fixação equitativa dos honorários em causas de baixo valor econômico, observados os critérios do §2o.

6. No caso, o advogado atuou sem percepção de honorários contratuais, em demanda sensível envolvendo pessoa curatelada, elaborando peças e manejando recurso.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de fixação por equidade para preservar a função remuneratória da verba honorária e evitar sua simbologia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação é irrisório, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 2. A justa remuneração da atuação profissional justifica o arbitramento em valor fixo, observados os critérios do §2o do mesmo artigo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 14.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUNEF MARIA FISHER CAMARA DO NASCIMENTO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Revisão de Débito no 1028417-34.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para, confirmando a tutela de urgência, determinar a revisão da fatura referente ao mês 06/2023, para o valor correspondente à 20m3 (vinte metros cúbicos); bem como condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando com a verba honorária fixada, a parte Autora interpôs o presente apelo (id. 277448882) sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários é irrisório e aviltante à dignidade da profissão de advogado, não remunerando adequadamente o trabalho realizado.

Argumenta que, embora a decisão tenha se baseado no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o caso se enquadra no §8o do mesmo artigo, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.

A Apelante ainda ressalta que o advogado da causa não cobrou honorários contratuais da parte, que é hipossuficiente, buscando sua remuneração unicamente através dos honorários de sucumbência.

Diante desse contexto, a parte Apelante requer o provimento do apelo para, reformando a sentença de mérito, arbitrar os honorários de sucumbência por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

O requerido apresentou suas contrarrazões (id. 277448884) pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O apelo foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal, ante a concessão da justiça gratuita à parte autora, contudo considerando que o pedido de justiça gratuita é personalíssimo e que o interesse em recorrer é exclusivo do advogado, determinei a intimação do advogado para que comprovasse sua hipossuficiência econômica.

Devidamente intimado, o advogado apelante manifestou nos autos (id. 286902384) informando que sua fonte de renda advém de bolsa – estágio de residência técnica no Estado de Mato Grosso; juntando uma série de documentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO ADVOGADO DA APELANTE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, quando o recurso é interposto com interesse exclusivo do advogado – no caso, visando à majoração de verba honorária sucumbencial – é necessária a comprovação autônoma da hipossuficiência do patrono, dado o caráter personalíssimo da gratuidade de justiça.

Nos autos, o causídico
Silvio Claudiomar Gomes, OAB/MT 27.366
, comprovou sua condição de insuficiência financeira mediante apresentação de declaração de ausência de IR (id. 286902391), comprovantes de recebimento de bolsa-estágio (id. 286902392), extratos bancários com movimentação inexpressiva (id. 286902393 e 286902395) dívidas familiares, faturas vencidas e demais documentos financeiros, evidenciando sua real limitação de recursos.

Assim, preenchidos os requisitos legais,
CONCEDO o benefício da gratuidade da justiça ao patrono da parte apelante
, nos termos do art. 98 do CPC.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUNEF MARIA FISHER CAMARA DO NASCIMENTO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Revisão de Débito no 1028417-34.2023.8.11.0041,
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para, confirmando a tutela de urgência, determinar a revisão da fatura referente ao mês 06/2023, para o valor correspondente à 20m3 (vinte metros cúbicos); bem como condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando com a verba honorária fixada, a parte Autora interpôs o presente apelo (id. 277448882) sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários é irrisório e aviltante à dignidade da profissão de advogado, não remunerando adequadamente o trabalho realizado.

Argumenta que, embora a decisão tenha se baseado no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o caso se enquadra no §8o do mesmo artigo, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.

A Apelante ainda ressalta que o advogado da causa não cobrou honorários contratuais da parte, que é hipossuficiente, buscando sua remuneração unicamente através dos honorários de sucumbência.

Diante desse contexto, a parte Apelante requer o provimento do apelo para, reformando a sentença de mérito, arbitrar os honorários de sucumbência por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

O requerido apresentou suas contrarrazões (id. 277448884) pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à adequação da verba honorária fixada na sentença, que, embora tenha respeitado o teto legal de 20% previsto no art. 85, §2o, do CPC, resultou em quantia absolutamente irrisória.

Consta nos autos que, a parte autora ajuizou a presente ação de revisão de débitos alegando que sua fatura de água de junho de 2023 veio com um valor exorbitante de R$ 644,81 (seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), muito acima de sua média mensal de R$ 75,81 (setenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

A ação foi parcialmente procedente, revisando a fatura para 20m3 e condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação,
nos exatos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Entretanto, a aplicação mecânica desse percentual, quando o valor da condenação é ínfimo, resulta em quantia simbólica e destituída de função remuneratória real, o que não pode ser convalidado pelo Poder Judiciário.

Neste caso, segundo alega o Apelante, o valor da condenação, após revisão da fatura, é de R$ 96,10 (noventa e seis reais e dez centavos), o que resultou em honorários de apenas R$ 19,22 (dezenove reais e vinte e dois centavos).

Contudo, tal valor compromete frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno, previstos no art. 1o, incisos III e IV, da Constituição Federal.

Por sua vez, o art. 85, §8o, do CPC estabelece que:

"

art. 85, (caput)

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o."

Trata-se precisamente do cenário em análise. O proveito econômico é concreto, porém irrisório, e o valor dos honorários decorrente da aplicação do §2o frustra o objetivo compensatório e remuneratório do instituto.

Além disso, o próprio §2o do art. 85 do CPC exige, para a fixação da verba, a observância de critérios qualitativos, como:
i)
o grau de zelo do profissional;
ii)
o lugar da prestação do serviço;
iii)
a natureza e a importância da causa e
iv)
o trabalho realizado e o tempo exigido.

In casu
, o advogado atuou em demanda de consumo sensível, envolvendo pessoa curatelada e vulnerável, elaborou inicial, impugnações, participou de audiência e manejou recurso, sem percepção de honorários contratuais. A dedicação ao feito, mesmo em sua simplicidade processual, exigiu zelo e comprometimento pessoal, revelando-se manifestamente desproporcional a contraprestação fixada pelo juízo de origem.

A jurisprudência tem reconhecido que, mesmo havendo condenação, a verba honorária não pode ser irrisória, sob pena de violar o conteúdo material do direito à justa remuneração do trabalho do advogado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO ÍNFIMO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERÁVEL - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 843,75, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em razão da sucumbência mínima do apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do valor ínfimo da condenação e da complexidade do trâmite processual.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, § 8o, do CPC autoriza o arbitramento dos honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4. No caso concreto, constatou-se a baixa expressão econômica da causa e a tramitação desde 2022, com necessidade de dilação probatória relevante, o que justifica a majoração da verba honorária.

5.
A fixação dos honorários em valor fixo se alinha à jurisprudência desta Câmara, que reconhece a possibilidade de adequação equitativa em hipóteses similares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou da condenação for ínfimo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. A complexidade do processo e a necessidade de dilação probatória justificam a fixação de honorários em valor superior ao percentual mínimo previsto em lei.” (N.U 1022641-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). (Destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que fixou honorários advocatícios e distribuiu a sucumbência, alegando omissão e erro material. Pedido de esclarecimento quanto à suspensão da exigibilidade da condenação em face da beneficiária da justiça gratuita e de correção do percentual dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer sobre a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência à parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC; (ii) corrigir o erro material referente ao percentual dos honorários advocatícios e avaliar a possibilidade de fixação por equidade, dada a redução do quantum indenizatório no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, decorre diretamente do art. 98, § 3o, do CPC, que prevê que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade por até cinco anos após o trânsito em julgado, cessando com a demonstração da alteração da condição de insuficiência de recursos ou a extinção após o prazo.

O erro material verificado na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal requer correção, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, que prevê a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Considerando a redução do valor do dano moral para R$ 5.000,00, os honorários advocatícios de 15% sobre tal montante resultariam em valor irrisório. Nessa hipótese, o art. 85, § 8o, do CPC, autoriza a fixação dos honorários por equidade, observando o grau de zelo, a importância da causa e o trabalho realizado.

A fixação por equidade, no valor de R$ 2.500,00, atende à dignidade da advocacia, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado pela patrona.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência se aplica à parte beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios em casos de irrisoriedade pode ser realizada por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, observando os critérios do § 2o.
(...) (N.U 1028411-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024) (Destaquei).

Portanto, afigura-se imperiosa a majoração dos honorários sucumbenciais, por equidade, a fim de compatibilizar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da valorização do trabalho profissional e da função alimentar da verba honorária (art. 85, §14, do CPC).

Considerando esses parâmetros, entendo justo e adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se revela moderado, proporcional e juridicamente sustentável, sem criar precedente indevido ou violar o critério de legalidade.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025